Tribunal: TJDFT
Processo: 0701751-16.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECRETA DESERÇÃO DE RECURSO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão: “Na decisão objeto do ID 37197065 foi determinado que o recorrente juntasse documentos (extrato bancário de suas contas bancárias e declaração de imposto de renda) para comprovar a insuficiência de recursos e possibilitar a apreciação do pedido de gratuidade de justiça. Todavia, ele deixou de atender essa determinação. Assim, no ID 37735610, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e concedido ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais. Contudo, o prazo transcorreu sem qualquer atendimento (ID 35158602). Registre-se que a juntada extemporânea somente de extratos bancários (IDs 37935328 – 37935328) não permite a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso inominado objeto do ID 36661865. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa” (ID 37989776).
2. O recorrente interpôs Agravo Interno em que sustenta ser beneficiário da justiça gratuita, razão pela qual, no seu dizer, o recurso inominado deve ser conhecido (ID 38911846).
3. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais o preparo, compreendido pelas custas processuais e preparo recursal propriamente dito, devem ser recolhidos no prazo de 48 (quarenta e oito horas) da interposição do recurso, independentemente de intimação, vedada a complementação.
4. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça e assegurado à parte prazo único para recolher as custas, independentemente de nova intimação, descumprido o prazo é caso de aplicar-se a pena processual de deserção e não se conhecer o recurso.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Custas e honorários como disposto na decisão atacada.